Tribunal: TJSP
Processo: 0036077-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036077-86.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA, é apelado OI MÓVEL S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37402
Apelação no 0036077-86.2016
Apelante: William Henrique de Souza
Apelado: Oi Móvel S/A
Cumprimento de sentença - executada em recuperação judicial
- sentença que apenas reconheceu a existência do dever de
indenizar - recuperação judicial distribuída posteriormente ao
fato gerador do crédito - sujeição à recuperação judicial -
necessidade de habilitação do crédito exequendo nos autos da
recuperação judicial - execução extinta - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de cumprimento de sentença intentado por WILLIAM
HENRIQUE DE SOUZA contra OI MÓVEL S/A. Ao relatório de fls. 280,
acrescenta-se que o cumprimento de sentença foi extinto com fundamento
no art. 924,III do Código de Processo Civil. Apelou o exequente
sustentando que seu crédito não se sujeita à recuperação judicial, uma vez
que a sentença transitou em julgado após o deferimento do pedido de
recuperação judicial. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o MM. Juízo “a quo” afirmou que o fato
gerador do crédito do exequente “remete ao ano de 2010 (fl. 23 do
processo de conhecimento), ainda que o trânsito em julgado da sentença
tenha ocorrido em 12/09/2016, posteriormente ao deferimento do pedido
de RJ (que ocorreu em 29/06/2016)” (fls. 281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importa observar que o apelante não impugna tais datas, mas, apenas o
momento de constituição do débito, que aduz ser aquele em que se deu o
trânsito em julgado da decisão que o reconheceu.
Cumpre ressaltar que dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/05 que "estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”.
No caso dos autos, o crédito que o exequente busca ver satisfeito se refere
à indenização por danos morais.
Ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, a despeito de sua
iliquidez, o evento danoso já restara configurado, tendo a sentença tão
somente determinado a extensão do dano e o valor da reparação.
Forçoso reconhecer, assim, que o crédito já existia ao tempo do pedido de
recuperação judicial, a ela estando sujeita.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
DISCUSSÃO
QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE
CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUBMISSÃO
AOS
SEUS
EFEITOS,
INDEPENDENTE
DE
SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei
n.11.1.01/2005).
1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação
atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente
entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no
outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste
e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-
financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação
(a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a
outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação.
Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do
transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua
contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível.
2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não
depende de provimento judicial que o declare "e muito menos do
transcurso de seu trânsito em julgado", para efeito de sua sujeição aos
efeitos da recuperação judicial.
2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode
ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no
art. 7o, da Lei no 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador
judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos
trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido
a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§1o, 2o e 3o, da Lei n.
11.1.01/2005, a ação trabalhista "que verse, naturalmente, sobre crédito
anterior ao pedido da recuperação judicial" deve prosseguir até a sua
apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente,
a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado
da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar
devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido
crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo.
3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só
tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade
empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente,
a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam
perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de
credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente
para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços
(mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista,
oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao
pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete,
inarredavelmente.
4. Recurso especial provido" (REsp 1.634.046/RS, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a
Turma, j. 25.04.2017).
“AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
JUSTIÇA
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIÇO
PRESTADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR SENTENÇA
DECLARATÓRIA DO CRÉDITO. ATO JUDICIAL QUE DECLARA O
CRÉDITO JÁ EXISTENTE EM TÍTULO JUDICIAL. CONFLITO
CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 prevê que 'estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos', o que conduz à conclusão de que a submissão de um
determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento
judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja
referente a fatos ocorridos antes do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O art. 7o da Lei no 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda
que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio
Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária,
evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito
seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial.
3. O crédito trabalhista, relativo ao serviço prestado em momento
anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao respectivo
procedimento e aos seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da
Recuperação Judicial, para processar a respectiva habilitação, ainda que
de forma retardatária (CC 139.332/RS, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO -, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, acórdão ainda
pendente de publicação).
4. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no CC 152.900/SP,
Relator Lázaro Guimarães Desembargador convocado do TRF 5a Região,
2a Seção, j. 01.06.2018).
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator